Tribunal: TJSP
Processo: 1500201-94.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime inicial aberto. Sem razão. Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Apreendidas 08 (oito) porções de maconha, com peso líquido de 56 g. Finalidade de mercancia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença Condenatória. Defesa requer a aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), bem como a fixação do regime inicial aberto. Sem razão. Materialidade e autoria cabalmente comprovadas. Apreendidas 08 (oito) porções de maconha, com peso líquido de 56 g. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria merece reparo. Base fixada acima do mínimo ante a presença de maus antecedentes, contudo, de rigor a diminuição da fração de aumento. A agravante da reincidência é preponderante às atenuantes, razão pela qual não seria o caso de operar a compensação, mantida à míngua de recurso ministerial. Na terceira fase, as peculiaridades do caso impedem a aplicação do redutor. Réu reincidente. Regime fechado adequado à gravidade concreta da conduta. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500201-
94.2019.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante EDEMIR PINTO
CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
2
APELAÇÃO no 1500201-94.2019.8.26.0601
Apelante: EDEMIR PINTO CORREIA
Apelado: Ministério Púbico do Estado de São Paulo
Comarca: Socorro
Magistrado(a): Dr(a). Fernanda Yumi Furukawa Hata
Voto no: 9.583
APELAÇÃO
CRIMINAL.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
Condenatória. Defesa requer a aplicação do redutor previsto no §
4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3
(dois terços), bem como a fixação do regime inicial aberto. Sem
razão.
Materialidade
e
autoria
cabalmente
comprovadas.
Apreendidas 08 (oito) porções de maconha, com peso líquido de
56 g. Finalidade de mercancia caracterizada. Dosimetria merece
reparo. Base fixada acima do mínimo ante a presença de maus
antecedentes, contudo, de rigor a diminuição da fração de
aumento. A agravante da reincidência é preponderante às
atenuantes, razão pela qual não seria o caso de operar a
compensação, mantida à míngua de recurso ministerial. Na
terceira fase, as peculiaridades do caso impedem a aplicação do
redutor. Réu reincidente. Regime fechado adequado à gravidade
concreta da conduta. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de EDEMIR PINTO CORREIA, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, publicada em 02 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 2a Vara
Judicial da Comarca de Socorro o condenou às penas de 06 (seis) anos, 03 (três)
meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no piso, por incurso no
artigo 33, caput, da Lei 11.34306, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em
liberdade (fls. 165/169).
Irresignada, a Defesa apela a aplicação do redutor previsto
no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3 (dois
terços) e a fixação do regime inicial aberto (fls. 178/181).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 206/208).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral
opinou manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 218/221).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
3
É o relatório, passo a decidir.
A r. sentença bem analisou a prova, merecendo pequeno
reparo na dosimetria.
Segundo narra a denúncia, no dia 9 de maio de 2019, por
volta das 12h30, na Avenida Germano, bairro Vila Alfredo, na cidade de Socorro,
EDEMIR PINTO CORREIA tinha em depósito, para fins de venda e
comercialização, 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em porções
individuais e prontas para entrega a consumo de terceiros, bem como 01
(uma) grande porção de idêntica droga ainda não fracionada, que juntas
pesavam aproximadamente 56 g (cinquenta e seis gramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam notícia
anônima de que o acusado estaria realizando tráfico de drogas em sua
residência.
Ato contínuo, os milicianos se deslocaram até o local dos
fatos, tiveram a entrada na casa franqueada pela esposa do acusado.
No interior do imóvel, mais precisamente escondidas dentro
da caixa de energia da área de serviço, os policiais encontraram 07 (sete)
porções de maconha, acondicionadas individualmente e prontas para a entrega
ao consumo de terceiros e, também, escondidos no forro do imóvel os policiais
encontraram 01 (uma) grande porção de maconha, que seria fracionada em
porções menores, e uma balança de precisão.
Em virtude destes fatos, EDEMIR foi denunciado e, após
regular instrução processual, restou condenado por incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06.
A materialidade veio estampada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), pelo auto de constatação provisória (fls. 16/17), pelo laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 149/151), bem como pelas demais provas
produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
4
Do mesmo modo a autoria.
Tem-se nos autos que os policiais descreveram os fatos nos
termos da denúncia e o ora apelante confessou a prática delitiva.
Pois bem.
Materialidade e autoria restaram cabalmente comprovadas
nos autos, fato evidenciado, inclusive, pela ausência de recurso defensivo
pleiteando a absolvição.
Assim, passo à análise da dosimetria e das teses que lhe
são correlatas.
Na primeira fase, as basilares foram estabelecidas acima do
mínimo legal, de modo pouco usual, ante a presença de maus antecedentes,
atingindo 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias, de reclusão, e
532 (quinhentos e trinta e dois) dias-multa, no piso.
Anoto que conforme certidão acostada nos autos (fls.
75/77), o réu ostenta multireincidência, justificando-se, pois, o rigor empregado na
primeira fase utilizando-se as suas demais condenações como maus
antecedentes. Entendo que é plenamente apta a ser utilizada uma como maus
antecedentes, na primeira fase da dosimetria e outra na segunda fase, sem que
se configure o bis in idem.
Destaco
que
as
circunstâncias
que
ensejaram
o
reconhecimento de maus antecedentes, na primeira fase, e da reincidência, na
segunda fase, ambas exasperando a pena, se tratam de condenações distintas,
consideradas em fases diversas da dosimetria da pena.
Logo, perfeitamente possível que o agente que ostente mais
de uma condenação seja apenado com maior rigor do que aquele que possui
apenas uma, em respeito à individualização da pena, não caracterizando
constrangimento ilegal conforme entendimento pacífico do C. Superior Tribunal
de Justiça (HC 194.234/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma,
DJe 10.10.2014).
De fato, este cenário justifica e exige maior rigor na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
5
dosimetria da reprimenda.
Entretanto, em meu entender, a fração aplicada afigura-se
como demasiado rigorosa, merecendo ser atenuada.
Pontuo que inexiste no Estatuto Repressivo limite mínimo ou
máximo aplicáveis à fração de aumento referente aos maus antecedentes.
Diante disso, compete ao magistrado estabelecer o patamar
com proporcionalidade e razoabilidade.
No caso em apreço, demonstra-se exacerbado o aumento
aplicado, devendo a pena ser recrudescida na base de 1/6 (um sexto), atingindo
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, no piso.
Na segunda fase, o douto Magistrado a quo optou por
compensar a agravante da reincidência (fls. 75), com a atenuante da confissão
espontânea, mantendo a pena no quantum anterior.
Anoto que, esta C. 9a Câmara Criminal tem firmado
entendimento no sentido de que a recidiva é circunstância preponderante às
atenuantes, nos termos do artigo 67 do Código Penal, devendo ser aplicado o
aumento no patamar de 1/6 (um sexto).
Tal preponderância é extraída da própria exegese do artigo
67 do Código Penal, que dispõe:
“No concurso de agravantes e atenuantes, a
pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-
se como tais as que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do
agente e da reincidência”. (grifo nosso).
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL.
1.
PREPONDERÂNCIA
DA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
EM
CONCURSO
COM
A
ATENUANTE
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
6
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES.
2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2o, ALÍNEA
B, E § 3o, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1.
A
reincidência é circunstância agravante que
prepondera sobre as atenuantes, com exceção
daquelas
que
resultam
dos
motivos
determinantes do crime ou da personalidade do
agente, o que não é o caso da confissão
espontânea.
Precedentes.
2.
A
confissão
espontânea é ato posterior ao cometimento do
crime e não tem nenhuma relação com ele, mas,
tão somente, com o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o desenvolvimento
do processo penal, motivo pelo qual não se
inclui
no
caráter
subjetivo
dos
motivos
determinantes do crime ou na personalidade do
agente. 3. Regime inicial fechado fixado de
forma adequada, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea b, e § 3o, do Código Penal, em razão da
quantidade da pena aplicada, das condições
pessoais do Paciente e da reincidência. 4.
Ordem denegada.”
(STF, HC 111.849/SP, 2a Turma, Min. Cármen
Lúcia DJe 22/10/2012).
Desta forma, sequer seria o caso de operar a compensação,
contudo, à míngua de recurso ministerial, deixo de promover alterações, sob pena
de reformatio in pejus.
Sem alteração na terceira etapa, a pena se tornou definitiva.
Neste ponto, a Defesa pretende a aplicação do redutor.
Entretanto, seu pleito não merece prosperar.
Sabe-se que para que o Magistrado deixe de aplicar o
redutor, é necessário que demonstre que existem nos autos provas que possam
afastar ao menos um dos seguintes critérios, que são cumulativos:
primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
7
integração à organização criminosa.
In
casu,
além
do
acusado
ser
comprovadamente
reincidente, fato este que já seria óbice à concessão do benefício, o fato é que se
dedicava a atividades criminosas, tendo em vista que confirmou que tinha a
venda de ilícitos como “profissão”, já que não encontrava trabalho lícito.
Diante da incompatibilidade dos requisitos para a aplicação
do redutor com as circunstâncias acima expostas, impossível sua incidência, já
que a benesse, realmente, não deve ser aplicada de modo desmedido,
prestigiando quem efetivamente mereça a redução da pena.
As penas estabilizam-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado, o qual não
merece atenuação.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade e quantidade de entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da
abordagem e hediondez do crime de tráfico de drogas, exigindo tratamento mais
rigoroso e severo, devendo ser submetido ao regime de segregação total, até
que, paulatinamente, possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o réu
ostenta comprovada multireincidência.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz
de incutir no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500201-94.2019.8.26.0601 -Voto no 9.583
8
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Ainda, o quantum da pena não autoriza a substituição por
restritivas de direitos e, mesmo que permitisse, tal medida seria insuficiente e
ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Acrescente-se que a
vedação encontra amparo também nos moldes do entendimento desta C.
Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao apelo para diminuir a pena de EDEMIR PINTO CORREIA para 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r.
decisão atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do parágrafo único do artigo 1o da Resolução no
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, comunique-se o Juízo da Execução
sobre a alteração ocorrida.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR
,